Tribunal: STF
Processo: ARE 1388318
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. PRINCÍPIO DA PARIDADE. IMPLANTAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES SOCIAIS, ADMINISTRATIVAS E ECONÔMICAS – GISAE. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Tratando-se de pedido de pagamento de gratificação a ser integrada aos proventos da autora, em razão da paridade, que se traduz na percepção de prestações de trato sucessivo, não há falar em prescrição do fundo do direito.



     2. A Lei Estadual nº 14.512/2014 criou a Gratificação de Incentivo às Atividades Sociais, Administrativas e Econômicas no percentual de 60% a ser paga aos servidores integrantes do Quadro dos Técnico-Científicos em efetivo exercício, conforme art. 1º, e aos integrantes do Quadro Especial da SARH, conforme art. 2º, nas Secretarias que especifica, desde que não seja percebida qualquer das gratificações do art. 3º da mesma Lei.



    3. A inativação ocorrida com base no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005 assegura a paridade dos proventos com a remuneração do pessoal da ativa, inclusive no caso de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria.



     4. No caso concreto, a pretensão da autora enquadra-se na regra do artigo 7º da Lei Estadual nº 14.512/14, já que servidora extranumerária, ao passo que o referido dispositivo legal foi declarado inconstitucional, por vício de iniciativa, pelo Tribunal Pleno desta Corte, quando do julgamento da ADI nº 7006449601. Precedente.



    5. Além disso, igualmente não comprova o labor em nenhuma das secretarias elencadas na legislação instituidora da GISAE, o que afasta o direito ao percebimento da gratificação perquirida.



    NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003; 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente